Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706349-83.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DENTAL SORRIA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, MEDCORP HOSPITALAR LTDA., DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que o acórdão recorrido afrontou legislação federal infraconstitucional. Sustentam que houve deficiência na prestação jurisdicional e repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004